Tribunal: STF
Processo: ARE 1367762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CAPACITAÇÃO. LEI Nº 14.224/2013. SERVIDORES INATIVOS. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. POSSIBILIDADE. 



    1. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se ao termo inicial para pagamento da Gratificação de Incentivo à Capacitação – GICAP, que foi implementada na folha de pagamento da autora quando do requerimento administrativo, pleiteando a parte autora o pagamento desde a data da publicação da Lei 14.224/2013. 



    2. A Lei 14.224/2013 prevê o direito à GICAP retroativo à data do pedido administrativo. Contudo, os servidores inativos tiveram garantido do direito à GICAP após o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 70065855926, que considerou inconstitucional à previsão da referida gratificação apenas aos servidores ativos, reconhecendo o direito à paridade remuneratória aos inativos. 



    3. Considerando que ao tempo da publicação da Lei nº 14.224/2013 não era permitido à autora o requerimento administrativo ao pagamento da gratificação, deve ser reconhecido o direito da servidora à percepção do benefício desde a publicação da Lei. 



    4. Entendimento uniformizado pelas Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008787285. 



    5. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente